Tribunal: CARF
Processo: 17437.720425/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2022
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. SUBMISSÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no Lucro Real estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativo do PIS, com exceção dos casos expressamente previstos por lei.
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
A utilização do crédito no sistema da não cumulatividade constitui uma faculdade concedida às pessoas jurídicas, que, para aproveitar o direito, têm o encargo de controlar e comprovar os créditos pretendidos

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. SUBMISSÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no Lucro Real estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativo do PIS, com exceção dos casos expressamente previstos por lei.
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
A utilização do crédito no sistema da não cumulatividade constitui uma faculdade concedida às pessoas jurídicas, que, para aproveitar o direito, têm o encargo de controlar e comprovar os créditos pretendidos

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720425/2014-15
ACÓRDÃO
1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO LEANDRO LEITZKE MATTOZO - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2022
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e
efeito que os vincula.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. SUBMISSÃO AO
REGIME NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no Lucro
Real estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativo do PIS, com
exceção dos casos expressamente previstos por lei.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
2
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA.
A utilização do crédito no sistema da não cumulatividade constitui uma
faculdade concedida às pessoas jurídicas, que, para aproveitar o direito,
têm o encargo de controlar e comprovar os créditos pretendidos
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. SUBMISSÃO AO
REGIME NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no Lucro
Real estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativo do PIS, com
exceção dos casos expressamente previstos por lei.
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA.
A utilização do crédito no sistema da não cumulatividade constitui uma
faculdade concedida às pessoas jurídicas, que, para aproveitar o direito,
têm o encargo de controlar e comprovar os créditos pretendidos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente)

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no11-66.114,
prolatado pela 3a Turma da DRJ/REC, que rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito,
considerando improcedente a impugnação, para manter integralmente o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
“Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de
fls. 262/323, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, e à Contribuição para o PIS/Pasep.
2. De acordo com os autos de infração e com o Relatório Fiscal de fls. 256/261, o
lançamento, que se refere aos anos-calendário 2010 e 2011, decorreu de: (i)
omissão de receitas, consistente na diferença entre os valores escriturados na
contabilidade e os registrados nos Livros Registro de Saídas, (ii) despesas
declaradas em DIPJ não comprovadas, (iii) majoração indevida de custos em
face da subavaliação de estoque final e (IV) custos deduzidos em duplicidade. O
crédito tributário total importou em R$ 2.252.875,31 (fl. 02).
3. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 334/351), requerendo perícia e
alegando, em síntese:
a) nulidade dos autos de infração por insuficiência da motivação e por erro
nos regimes de tributação adotados no lançamento (lucro real e incidência
não cumulativa);
b) que, nos anos-calendário em questão, fez opção pelo lucro presumido e,
consequentemente, pelo regime não cumulativo na apuração do PIS e da
Cofins, conforme pagamentos efetuados em janeiro de cada ano;
c) que suas receitas provêm de mercadorias vendidas com substituição
tributária e sistemática monofásica de tributação, o que implica
desoneração quase total quanto ao PIS e à Cofins;
d) que efetuou pagamento a maior da CSLL no 3o e no 4o trimestre de 2011,
excesso que deveria ser deduzido do valor lançado;
e) que, uma vez adotado o regime não cumulativo, deveria a fiscalização ter
considerado os créditos nas compras das mercadorias e f) ilegalidade dos
juros sobre a multa de ofício, bem assim efeito confiscatório da multa de
ofício de 75%.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
4
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a impugnação improcedente e o crédito
tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Tendo sido
regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do
auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação
de regência, restam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade do procedimento fiscal.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
PERÍCIA. PEDIDO. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INSTRUMENTO PRÓPRIO.
A solicitação de restituição/compensação de pagamento a maior deve ser
exercida mediante instrumento próprio, e não por meio de processo de
impugnação ao lançamento de ofício.

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a
omissão.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2010, 2011 PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO
LUCRO REAL.
SUBMISSÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no Lucro Real
estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativo da Cofins, com exceção dos
casos expressamente previstos por lei.
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA.
A utilização do crédito no sistema da não cumulatividade constitui uma faculdade
concedida às pessoas jurídicas, que, para aproveitar o direito, têm o encargo de
controlar e comprovar os créditos pretendidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011
PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. SUBMISSÃO AO
REGIME NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no Lucro Real
estão sujeitas ao regime de apuração não cumulativo do PIS, com exceção dos
casos expressamente previstos por lei.
SISTEMA NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. OBRIGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA.
A utilização do crédito no sistema da não cumulatividade constitui uma faculdade
concedida às pessoas jurídicas, que, para aproveitar o direito, têm o encargo de
controlar e comprovar os créditos pretendidos.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
A multa de ofício integra o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros
de mora após o seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário sustentando a
nulidade dos lançamentos por ausência ou insuficiência de motivação, violando princípios
constitucionais e legais, como legalidade e motivação previstos no art. 37 da Constituição e na Lei
9.784/99.
A Recorrente argumentou que a fiscalização não justificou adequadamente os
critérios utilizados para apuração dos débitos, especialmente ao aplicar regime de tributação pelo
lucro real e sistema não cumulativo para PIS e COFINS, quando a empresa havia optado pelo lucro
presumido e regime cumulativo, comprovado por DCTFs e DARFs. Essa inconsistência, segundo a
defesa, tornaria o lançamento inválido.
A Recorrente alegou, ainda, que a presunção de legitimidade dos atos
administrativos não exime a Administração do ônus da prova. O recurso citou doutrina e
jurisprudência para reforçar que a falta de motivação compromete a validade do ato
administrativo, inclusive decisões do STJ e TJ-RS que reconhecem nulidade por ausência de
fundamentação. Além disso, a Recorrente questionou a cobrança de juros sobre multa de ofício,
alegando que não há previsão legal para tal incidência, conforme entendimento consolidado no
CARF.
No mérito, quanto à questão da omissão de receitas, a Recorrente afirmou que não
existe prova da omissão de receitas. Ela sustentou que a fiscalização presumiu diferenças entre
valores informados à Fazenda Estadual (livros do ICMS) e aqueles declarados nas DIPJ, mas não
apresentou comprovação concreta dessa suposta omissão.
Além disso, o recurso argumentou que a metodologia utilizada pela Receita para
apurar os débitos é falha, pois desconsiderou aspectos relevantes como a opção pelo regime de
lucro presumido e a sistemática monofásica/substituição tributária aplicável às operações do
supermercado. Essa inconsistência, segundo a defesa, invalida a conclusão de que houve omissão
de receitas.
A Recorrente afirmou, também, que a fiscalização aplicou indevidamente o regime
não cumulativo (alíquotas de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS), próprio do Lucro Real, quando
na verdade a empresa havia optado pelo Lucro Presumido, que atrai o regime cumulativo
(alíquotas de 0,65% para PIS e 3% para COFINS). Essa opção foi comprovada por meio das DCTFs e
DARFs recolhidos em janeiro de cada ano.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
7
Por fim, o recorrente solicitou a realização de perícia contábil para apurar
corretamente os créditos desconsiderados e comprovar que a maior parte das operações está
sujeita à substituição tributária, o que reduziria significativamente os débitos de PIS e COFINS.
Requer, portanto, a desconstituição integral dos autos de infração, declarando a improcedência da
ação fiscal e a nulidade dos lançamentos, incluindo tributos e acréscimos de multa e juros.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata de um recurso voluntário interposto por Mauro Leandro
Leitzke Mattozo, empresário individual equiparado a pessoa jurídica, contra decisão da 3a Turma
da DRJ/Recife que manteve autos de infração relativos aos tributos IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS
referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011.
Para melhor compreensão, de acordo com o TVF, o procedimento fiscal iniciado em
28/10/2013 contra a empresa Mauro Leandro Leitzke Mattozo – EPP, inscrita no CNPJ
06.169.905/0001-76, referente aos anos-calendário de 2010 e 2011. A atividade principal é
comércio varejista de mercadorias alimentícias, e a forma de tributação declarada foi pelo Lucro
Real, com apuração trimestral do IRPJ. A fiscalização solicitou livros fiscais, arquivos digitais e
registros contábeis, obtendo parte dos dados via SPED e demais documentos diretamente do
contribuinte.
A auditoria examinou contas do grupo “Despesas Operacionais” e constatou que
valores de ICMS, PIS e COFINS foram utilizados em duplicidade na redução do lucro contábil, tanto
como redutores da receita bruta quanto na apuração do lucro líquido. Essa prática foi identificada
em todos os trimestres de 2010 e no primeiro trimestre de 2011. Também foram encontradas
divergências entre despesas registradas na contabilidade e as informadas na DIPJ, com valores
declarados superiores aos contabilizados.
No cálculo do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV), a empresa não considerou os
estoques finais, o que majorou indevidamente os custos e reduziu o lucro bruto. Além disso, a
comparação entre receitas registradas na contabilidade, DIPJ e livros fiscais revelou diferenças
significativas: os valores nos livros fiscais eram superiores aos contabilizados e declarados,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
8
caracterizando omissão de receitas. No terceiro trimestre de 2011, houve coincidência entre
contabilidade e livros fiscais, mas divergência com a DIPJ.
Em abril de 2014, a empresa foi formalmente cientificada das inconsistências por
meio do Termo de Ciência e Solicitação de Documentos, recebendo prazo para manifestação. Após
duas prorrogações, o contribuinte reconheceu as irregularidades e informou que já havia
regularizado a contabilidade para os anos seguintes. Essa admissão reforçou a conclusão da
fiscalização sobre a ocorrência das infrações.
Foram caracterizadas quatro infrações principais: (i) omissão de receitas de vendas
e serviços; (ii) custos e despesas operacionais não comprovados; (iii) subavaliação de estoque
final; e (iv) deduções da receita bruta utilizadas em duplicidade. Todas resultaram em redução
indevida das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, ensejando lançamentos de ofício também para PIS e
COFINS. O relatório cita dispositivos da Lei no 9.249/1995, Decreto-Lei no 1.598/77 e Decreto no
3.000/99 como fundamentos para os ajustes. Então, foram efetuados os lançamentos.
A DRJ manteve integralmente o crédito tributário, rejeitando todas as alegações da
defesa. Ou seja, a decisão recorrida reconheceu não haver nulidade no procedimento fiscal e que
as alegações não foram acompanhadas de provas suficientes.
Ratificou a multa de ofício de 75%, a incidência de juros sobre essa multa conforme
súmula vinculante do CARF, e esclareceu que eventual compensação de pagamento a maior deve
ser pleiteada via PER/DCOMP. A decisão reafirmou a obrigatoriedade do regime não cumulativo
para PIS e COFINS em empresas tributadas pelo lucro real e a validade do lançamento por omissão
de receitas. Além disso, destacou que as instâncias administrativas não têm competência para
apreciar inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias.
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
da impugnação. Senão, veja-se:
1. Nulidade do Lançamento
Impugnação: Sustenta que o lançamento é nulo por ausência ou insuficiência
de motivação, violando princípios da legalidade e da motivação previstos na
Constituição e na Lei 9.784/99. Argumenta que a falta de justificativa clara
impede o controle da legalidade e compromete o direito de defesa.
Recurso Voluntário: Reitera a nulidade por falta de motivação, reforçando
que o ato administrativo deve explicitar razões de fato e de direito.
Acrescenta que a fiscalização adotou critérios híbridos sem fundamentação,
ampliando indevidamente a carga tributária.
2. Regime de Tributação
Impugnação: Afirma que a empresa optou pelo Lucro Presumido,
comprovado por DARFs e DCTFs, o que implica regime cumulativo para PIS e
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
9
COFINS. Critica a aplicação do Lucro Real pela fiscalização, alegando que
prevalece o recolhimento inicial para definir o regime.
Recurso Voluntário: Mantém a tese de opção pelo Lucro Presumido,
destacando que os recolhimentos e códigos utilizados (8109 para PIS e 2172
para COFINS) consolidam essa escolha. Argumenta que a anotação
equivocada na DIPJ não altera a opção manifestada pelo pagamento.
3. PIS e COFINS
Impugnação: Contesta a aplicação do regime não cumulativo e alíquotas
maiores (1,65% e 7,6%), alegando que deveria ser cumulativo (0,65% e 3%).
Sustenta que quase 100% das operações estão sob substituição tributária e
sistemática monofásica, o que reduziria a carga tributária.
Recurso Voluntário: Reforça os mesmos pontos e acrescenta que, mesmo sob
regime não cumulativo, a fiscalização deveria considerar créditos de
aquisição, o que não ocorreu. Critica a ausência de justificativa para
desconsiderar a realidade operacional do supermercado.
4. Omissão de Receitas
Impugnação: Afirma inexistência de prova da omissão, questionando a
metodologia baseada em diferenças entre livros do ICMS e DIPJ. Alega que a
fiscalização ignorou aspectos relevantes da atividade.
Recurso Voluntário: Reitera que não há comprovação da omissão e que a
fiscalização adotou critérios inconsistentes, sem motivação adequada,
tornando o lançamento inválido.
5. Multa e Juros
Impugnação: Argumenta que a multa de 75% é confiscatória e que não há
base legal para incidência de juros sobre multa de ofício, citando decisões do
CARF. Recurso Voluntário: Sustenta os mesmos argumentos, reforçando
jurisprudência e doutrina que vedam juros sobre multa e criticam percentuais
elevados como ofensivos à capacidade contributiva.
6. Pedido de Perícia
Impugnação: Solicita perícia contábil para apurar créditos e identificar
produtos fora da substituição tributária, visando comprovar que a tributação
pelo Lucro Real é indevida.
Recurso Voluntário: Ratifica o pedido, alegando complexidade do
levantamento e necessidade de auditor independente para garantir justiça
fiscal.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
10
Ocorre que concordo com a decisão recorrido e não vejo fundamento para reformá-
lo, pois a DRJ, acertadamente, rejeitou a alegação de nulidade, afirmando que o lançamento
observou os requisitos legais, incluindo fundamentação e descrição dos fatos motivadores.
Segundo o colegiado, não houve cerceamento do direito de defesa, pois a impugnante teve acesso
aos elementos da autuação e apresentou suas razões, cumprindo os princípios do contraditório e
ampla defesa.
Ademais, a Recorrente questionou o regime de tributação do IRPJ e CSLL A
fiscalização lançou IRPJ e CSLL pelo lucro real, enquanto PIS e COFINS foram apurados pelo regime
não cumulativo. A defesa sustentou ter optado pelo lucro presumido, mas os comprovantes
anexados indicavam recolhimentos sob códigos de lucro real e DIPJs compatíveis com esse regime.
Assim, a DRJ concluiu que não houve opção pelo lucro presumido, mantendo a tributação pelo
lucro real.
Por outro, o lançamento de PIS e COFINS decorreu da omissão de receitas, como
reflexo do IRPJ. A defesa alegou que deveria ser aplicado o regime cumulativo, porém a DRJ
esclareceu que empresas tributadas pelo lucro real estão obrigadas ao regime não cumulativo,
salvo exceções legais. Também rejeitou a alegação de que parte das operações estava sujeita à
tributação monofásica, por falta de provas, e destacou que a dedução de créditos é faculdade do
contribuinte, que não apresentou controle ou documentação.
Quanto à omissão de receita, essa foi caracterizada pela diferença entre valores
registrados nos Livros de Saída e na contabilidade. A defesa não apresentou provas para afastar
essa constatação. Quanto às demais infrações (despesas não comprovadas, subavaliação de
estoque e dedução duplicada), não houve impugnação específica, sendo consideradas matérias
não contestadas.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
“Da Nulidade
8. Requereu-se a nulidade do lançamento, sob a alegação de que a motivação do
ato estaria deficiente, o que teria cerceado o pleno direito de defesa.
9. Acerca das nulidades, cumpre transcrever o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972:

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
11
Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
10. O exame dos autos evidencia que não se caracterizou nenhuma das situações
arroladas no supracitado dispositivo, inexistindo dúvidas quanto à competência
da autoridade lançadora, nem havendo que se falar em preterição do direito de
defesa em se tratando de atos administrativos de lançamento. Estes são
impugnáveis na forma da legislação em vigor, garantindo-se, assim, a observância
dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. Os elementos trazidos pela fiscalização permitem conhecer claramente os
motivos de fato e de direito que ensejaram o lançamento, como o evidencia a
peça impugnatória.
12. O que se constata, enfim, é que o lançamento observou as prescrições
contidas no Decreto no 70.235, de 1972, bem assim no art. 142 do CTN, estando
demonstrados no processo a fundamentação legal, a matéria tributável e os fatos
motivadores da autuação, permitindo à impugnante conhecer todos os elementos
componentes da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os meios para livre e
plenamente manifestar suas razões de defesa, como efetivamente o fez.
13. De rejeitar-se, portanto, a preliminar de nulidade.
(...)
Do Regime de Tributação do IRPJ e da CSLL
17. A autoridade fiscal efetuou o lançamento do IRPJ e da CSLL na forma de
apuração pelo lucro real, enquanto o PIS e a Cofins foram lançados pelo regime da
não cumulatividade.
18. A impugnante contesta os lançamentos, sustentando que fez opção pelo lucro
presumido e, por consequência, a apuração do PIS e da Cofins teria que observar
o regime de incidência cumulativa. Argui que sua opção teria se consolidado pelos
pagamentos que efetuou, o que tornaria irrelevantes tanto o regime informado
na DIPJ quanto os equívocos cometidos por sua contadoria no preenchimento das
DCTFs.
19. Dispõe a Lei no 9.430, de 26 de dezembro de 1996:

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
12
(...)
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada
em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-
calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento
da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário. (g.n.)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção,
passando a ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao
pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga
a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração
de rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a
qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
(...)
20. Não há, entre os comprovantes acostados pela defesa (fls. 377/384), nenhum
pagamento relativo ao código 2089 (lucro presumido). Ao contrário, os DARFs
referem-se ao código 3373 (lucro real – balanço trimestral) e 6012 (CSLL – lucro
real trimestral).
Coerentemente, as DIPJs (fls. 123/255) também foram apresentadas com a forma
de tributação pelo lucro real. Já nas DCTFs não há indicação de débitos nem do
IRPJ nem da CSLL.
21. Fica claro, portanto, que a empresa não fez a opção pelo lucro presumido,
razão pela qual tem-se por correto o lançamento pelo lucro real.
Do Regime de Incidência do PIS e da Cofins
22. Esclareça-se, antes de adentrar ao cerne da questão, que, no presente
processo, o lançamento do PIS e da Cofins decorreu apenas da omissão de
receitas (infração 01), ou seja, é lançamento reflexo do IRPJ. Não há exigência
decorrente de insuficiência ou falta de recolhimento das contribuições.
23. Verifica-se que o sujeito passivo efetuou recolhimentos e declarou débitos do
PIS e da Cofins em DCTF nos códigos 2172 e 8109, atinentes à sistemática de
incidência cumulativa. Por essa razão, argui a defesa que o lançamento não
poderia ter sido efetuado pela sistemática não cumulativa, a seu ver mais onerosa
para a empresa.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
13
24. O argumento não procede. As pessoas jurídicas que apuram o imposto de
renda com base no lucro real submetem-se compulsoriamente ao regime não
cumulativo do PIS e da Cofins, ressalvadas as exceções legalmente previstas.
25. A Instrução Normativa RFB no 1911, de 11 de outubro de 2019, que
regulamenta a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a
administração das referidas contribuições, assim dispõe:
(...)
DOS CONTRIBUINTES SUJEITOS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA
Art. 150. São contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
no regime de apuração não cumulativa as pessoas jurídicas e equiparadas
de que trata o art. 6o quando não enquadradas em nenhuma das
hipóteses de que tratam os arts. 118, 119 e 121 (Lei no 10.637, de 2002,
arts. 1o a 6o; e Lei no 10.833, de 2003, arts. 1o a 8o). (g.n.)
26. Reza o referido art. 6o:
Art. 6o São contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita ou faturamento as pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) (Lei Complementar no 70, de 1991, art. 1o;
Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, inciso I; Lei no 9.718, de 1998, art. 2o; Lei no
10.637, de 2002, art. 4o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 5o).
27. Transcrevem-se os mencionados arts. 118, 119 e 121, que elencam as
hipóteses de não submissão à incidência não cumulativa:
Art. 118. São contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
regime de apuração cumulativa as pessoas jurídicas de que trata o art. 6o
tributadas pelo IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei no 10.637,
de 2002, art. 8o, inciso II; e Lei no 10.833, de 2003, art. 10, inciso II).
(...)
Art. 119. São também contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no regime de apuração cumulativa (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, §§
6o, 8o e 9o c/c Lei no 12.715, de 17 de dezembro de 2012, art. 70 c/c Lei no
8.212, de 1991, art. 22, § 1o; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o, inciso I; Lei no
10.833, de 2003, art. 10, incisos I e VI, e art. 15, inciso V, com redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005, e art. 43; Lei no 12.350, de 2010, art. 16):

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
14
I - bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas e as agências de fomento referidas no art. 1o da Medida
Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;
II - sociedades de crédito, financiamento e investimento, as sociedades de
crédito imobiliário e as sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
valores mobiliários;
III - empresas de arrendamento mercantil;
IV - cooperativas de crédito;
V - empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito;
VI - entidades de previdência complementar privada, abertas e fechadas,
sendo irrelevante a forma de sua constituição;
VII - associações de poupança e empréstimo;
VIII - pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos:
a) imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997;
b) financeiros, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário
Nacional; ou c) agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional;
IX - operadoras de planos de assistência à saúde;
X - empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte
de valores, referidas na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983; e XI - sociedades
cooperativas, exceto as de produção agropecuária e as de consumo.
Parágrafo único. O disposto no inciso II do caput não inclui as sociedades
corretoras de seguros (Decreto no 6.306, de 2007, art. 66).
(...)
Art. 121. São contribuintes da Cofins incidente sobre as receitas que não
sejam decorrentes de atividades próprias, no regime de apuração cumulativa,
sem prejuízo da isenção de Cofins de que tratam os arts. 23 e 24 (Constituição
Federal, de 1988, art. 150, inciso VI e §§ 2o, 3o e 4o; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 10, inciso IV):
I - as seguintes pessoas jurídicas imunes a impostos:
a) templos de qualquer culto;
b) partidos políticos;

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
15
c) entidades sindicais dos trabalhadores, bem como suas federações e
confederações; e d) instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997; e II - fundações
públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público.
Parágrafo único. Nos termos do art. 7o, as pessoas jurídicas mencionadas
neste artigo não são contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre a receita ou o faturamento (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
art. 13).
28. A respeito do tema, reproduzo excertos da Solução de Consulta no 305 –
SRRF08/Disit, de 25 de agosto de 2010:
3. As Leis no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, ao instituírem o regime de apuração não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que passou a ser a regra geral
de apuração dessas contribuições, criaram duas formas de exceção à regra
geral.
4. Atualmente, as exceções ao regime de apuração não-cumulativa
tanto da contribuição para o PIS/Pasep como da Cofins são aquelas dos
incisos do art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e dos incisos do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003. Ressalte-se que, embora o texto do art. 8o seja mais
reduzido do que o do art. 10, existe a extensão dos incisos posteriormente
incluídos do art. 10 para a contribuição para o PIS/Pasep por força do inciso
V do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003. Passa-se ao estudo das duas formas
de exceção ao regime da não-cumulatividade.
5. A primeira delas exclui do regime de apuração não-cumulativa
determinadas pessoas jurídicas. Assim, em função do objeto social ou de
aspectos específicos - por exemplo, serem imunes a impostos ou tributadas
pelo imposto de renda (IR) com base no lucro presumido, determinadas
pessoas jurídicas permanecem sujeitas às normas da legislação anteriores à
instituição da não-cumulatividade, ou seja, ao normativo que passou a ser
denominado de regime de apuração cumulativo.
6. A segunda forma de exceção não tem correlação com qualquer
característica das pessoas jurídicas, sendo que a vinculação dá-se em
relação à atividade econômica que gerou o auferimento de receita. Verifica-
se que o fato gerador, nos dois regimes de apuração, é o auferimento de
receita, sendo que receitas específicas foram excluídas do regime de
apuração não-cumulativa, devendo, portanto, submeter-se ao regime de
apuração preexistente à instituição do novo regime.
7. Assim, uma vez que a consulente não se enquadra na primeira
exceção, visto tratar-se de pessoa jurídica que apura o imposto de renda
com base no lucro real, ela é compulsoriamente submetida ao regime de
apuração não-cumulativo das referidas contribuições. (g.n.)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
16
29. No caso concreto, o sujeito passivo, não optante pelo lucro presumido, e que
exerce a atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, não está
enquadrada nas hipóteses de apuração do PIS e da Cofins pelo regime cumulativo.
30. De outro lado, quanto à argumentação de que parte de seus produtos estaria
submetida à sistemática de tributação monofásica, não trouxe a defesa nenhuma
prova a ampará-la. Suas arguições, a par dos cupons fiscais de fls. 389/390,
referem-se à substituição tributária do ICMS, matéria estranha aos autos.
31. Também não procede a alegação de que o autuante deveria ter deduzido
créditos das contribuições. Como é sabido, nos termos do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que dispõem sobre o sistema de não
cumulatividade na cobrança para o PIS/Pasep e para a Cofins, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos sobre a contribuição devida apurada, ou seja, a
utilização de créditos constitui uma faculdade concedida às pessoas jurídicas, que,
para exercê-la, devem observar determinados critérios estabelecidos na
legislação. Reproduza-se o art. 3o da Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de
janeiro de 2004:
Art. 3o O sujeito passivo deverá manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições referidas no art.
2o e dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, compensados
ou ressarcidos, na forma dos arts. 2o, 3o, 5o, 5o-A, 7o e 11 da Lei no 10.637,
de 2002, dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o e 12 da Lei no 10.833, de 2003,
especialmente quanto:
(...)
32. A contribuinte impugnante, além de não exercer essa faculdade no Dacon, de
apresentação obrigatória, não comprovou que mantém o controle das operações
que influenciariam na apuração dos valores devidos da contribuição e dos
respectivos créditos a serem descontados, os quais, aliás, sequer foram
discriminados na impugnação.
Da Omissão de Receita
33. Como relatado, a omissão de receita foi caracterizada pela diferença entre os
valores de vendas registrados nos Livros de Saída e os escriturados na
contabilidade. A peça de defesa cinge-se a suscitar a improcedência da infração,
sem aduzir nenhum argumento ou prova a conferir substância à alegação.
Das Demais Infrações
34. A impugnante nada alegou quanto às demais infrações objeto da autuação,
constituindo, pois, matéria não impugnada, na forma do art. 58 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Dos Lançamentos Reflexos – PIS, Cofins, CSLL
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.606 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720425/2014-15
17
35. Em face da estreita relação de causa e efeito existente entre os autos de
infração matriz e reflexos, o entendimento adotado com referência ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica se estende aos lançamentos decorrentes.
Do Alegado Pagamento a Maior da CSLL
36. Postula a impugnante a compensação do valor lançado com suposto
pagamento a maior da CSLL.
37. Cumpre esclarecer que, em casos de pagamentos indevidos ou a maior de
tributos administrados pela Receita Federal, o sujeito passivo pode pleitear a
restituição ou compensação dos valores, mas não em sede de impugnação ao
lançamento. O instrumento próprio para esse fim é o PER/DCOMP, nos termos da
legislação de regência Da Multa de Ofício
38. A exigência da multa de ofício no percentual de 75% tem amparo no
dispositivo legal consignado nos autos de infração. No que concerne a alegações
de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas, reitera-se a incompetência da
autoridade administrativa para o exame de tais arguições, consoante já
anteriormente destacado neste voto.
Dos Juros sobre a Multa de Ofício
39. A matéria já se acha sumulada no CARF, em caráter vinculante:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sobre o indeferimento da diligência, portanto, não merece reforma o julgado. A
matéria foi objeto de aprovação da Súmula CARF no 163, nos seguintes termos:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, para negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 554
DF CARF MF
Original